Tribunal: TJPA
Processo: 0003588-35.2017.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 ? APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.1. Desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da lei 11.343/06: Encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes dos autos e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas;2. Aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06: Extrai-se dos autos a certidão de antecedentes criminais (fls. 61), constatando que o requerente já responde pela prática de outro delito de tráfico de entorpecentes, o qual se encontra em andamento pelo Juízo da primeira Vara Criminal de Parauapebas, justificando, portanto, a não incidência da aludida minorante. Ademais, o apelante não demonstrou exercer atividade lícita à época dos fatos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELANTE: MARCIO RODRIGUES FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0003588-35.2017.8.14.0040
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1. Desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da lei 11.343/06:
Encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes dos autos e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas;
2
.
Aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06:
Extrai-se dos autos a certidão de antecedentes criminais (fls. 61), constatando que o requerente já responde pela prática de outro delito de tráfico de entorpecentes, o qual se encontra em andamento pelo Juízo da primeira Vara Criminal de Parauapebas, justificando, portanto, a não incidência da aludida minorante. Ademais, o apelante não demonstrou exercer atividade lícita à época dos fatos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELANTE: MARCIO RODRIGUES FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0003588-35.2017.8.14.0040

RELATÓRIO

MARCIO RODRIGUES FERREIRA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa.

Narra a denúncia, que no dia 18/03/2017, por volta das 20h00m, o acusado foi flagrado trazendo consigo drogas. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, uma unidade da Polícia Militar, que fazia ronda ostensiva, foi informada, via CCO, que uma pessoa estava comercializando drogas em determinado endereço. Diante das informações, os militares foram até o local, conhecido como Beco da Nóia, famoso ponto de venda e distribuição de entorpecentes na cidade de Parauapebas, onde flagraram o momento em que o ora acusado, ao ver a viatura da polícia, jogou no chão uma sacola. Por isso, os policiais coletaram o material que foi jogado e verificaram que se tratava de quinze invólucros que continham cerca de 31 (trinta e um) gramas de maconha.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06.

Consta das razões recursais que não teria sido evidenciada durante a instrução criminal a conduta delitiva do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mas sim a do artigo 28 do mesmo diploma legal (porte de drogas para consumo próprio). Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em voga não merece guarida.

Conforme assentado pelo magistrado singular em sede do
Decisum
condenatório ora hostilizado, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou sobejamente configurada ante a comprovação, através do Auto de Apresentação e Apreensão acostado às fls. 16, bem como o Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 56, o qual constatou 25,5g (vinte e cinco gramas e meia) da substancia vulgarmente conhecida como ¿maconha¿.

Destarte, o conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, ressalto, por oportuno, os depoimentos dos policiais JHORRANES WILLIAN SOUSA LOBO, DECIO CALDAS MACHADO JUNIOR, confirmaram em Juízo que foram informados via CCO, a ocorrência de um crime de tráfico de drogas, no local conhecido como ¿Beco da Nóia¿, famoso ponto de venda e distribuição de entorpecentes e flagraram o momento em que o acusado, ao ver a viatura da polícia, jogou no chão uma sacola que continha 25,5g de ¿maconha¿.

Assim, entendo que as provas carreadas aos autos esclarecem a prática do crime de tráfico ilegal de entorpecentes, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório proferido pelo magistrado
a quo.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06.

Pugna a apelante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços).

No que concerne à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, verifica-se que o juiz
a quo
acertadamente não aplicou tal benefício, pois na hipótese, extrai-se dos autos a certidão de antecedentes criminais (fls. 61), constatando que o requerente já responde pela prática de outro delito de tráfico de entorpecentes, o qual se encontra em andamento pelo Juízo da primeira Vara Criminal de Parauapebas, justificando, portanto, a não incidência da aludida minorante.

Ademais, o apelante não demonstrou exercer atividade lícita à época dos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora